Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802383-53.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JARBAS PINTO DE SOUZA PORTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE RESPONSABILIDADE. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois a Ação Civil Pública tem como cerne a violação ao Princípio da Publicidade e questiona as publicações dos atos na ALEPA, cuja seção o agravante declarou expressamente que tinha como subordinada

2. A ação de improbidade administrativa, mecanismo regulado pela Lei n.º 8.429/92, tem por escopo afastar os atos atentatórios à moralidade administrativa, retirando os maus gestores e impondo as sanções cabíveis.

3. Observo que na petição inicial houve o detalhamento na descrição do fato, havendo fundamentação jurídica que leva à tipificação da conduta revestida de improbidade.

4. Com efeito, nos termos dos artigos 9°, 10° e 11° da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a caracterização do dolo é imprescindível para a consumação do ato improbo, admitindo-se, no entanto, a culpa para a configuração do ato que causa lesão ao erário.

5. Ocorre que, o momento adequado para a análise desses elementos (dolo e culpa) ocorrerá no julgamento do mérito da demanda, ou seja, após a instrução do feito, ocasião em que a lide estará suficientemente madura para ser dirimida.

6. Neste momento processual, ademais, deve vigorar princípio
in dubiu pro societate
, onde entende-se que, na dúvida, deve o interesse público ser resguardado.

7.
Além disso, a peça recursal não contém argumentos que afastem a decisão ora combatida, mormente se comparada ao depoimento do agravante junto ao Ministério Público e, sabe-se que, a fase instrutória possibilitará melhor análise dos fatos e o adequado julgamento do mérito da demanda.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, que recebeu a inicial, na forma do artigo 17, §9º, da Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/1992).

O recorrente aduz a sua ilegitimidade como réu, sob o argumento de que não tinha como atribuição e competência determinar a publicação de atos oficiais.

Sustenta, com fundamento na legislação (Resoluções e Instrução Normativas) da ALEPA, que na função de subsecretario legislativo, não era responsável pela determinação de publicação dos atos oficiais e nem pela triagem do material que seria publicado.

No mérito, sustenta que era subordinado ao Secretário Legislativo e que este é quem tinha o comando do Diário Oficial da ALEPA e que, como tal, determinava as publicações da Casa Legislativa, conforme definido em norma com eficácia de Lei Ordinária, como a Resolução.

Diz que recebia ordens para fazer a triagem das matérias e que o fato de analisá-las e encaminhá-las não pode ser confundido com o poder para produzir e distribuir os exemplares.

Discorre que tinha como atribuição receber matérias de alguns setores e, na condição de auxiliar do Secretário Legislativo, informar tecnicamente se a matéria iria para o Diário Oficial da ALEPA ou para o Diário Oficial do Estado.

Informa que pelas regras de competência estabelecidas na legislação da ALEPA, quem poderia exercer qualquer comando sobre a Seção do Diário Oficial seria o Secretário Legislativo, não o Subsecretário. Diz que somente teria a oportunidade de fazê-lo em casos de substituição ao Secretário, situação que, segundo afirma, nunca ocorreu.

Alega que o parquet não juntou dados concretos que pudessem sustentar sua tese.

Discorre que apresentou diversos argumentos consistentes e documentos que contradizem de plano a ação, mas que foram desprezados pelo Ministério Público e pelo juízo de primeiro grau.

Diz que em nenhum momento restou provado sua conduta dolosa ou proveito em relação aos fatos descritos na inicial.

Em razão dos fundamentos acima, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o seu provimento.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id 2873560).

Contrarrazões (Id 3273410).

Parecer ministerial ratificando as contrarrazões e opinando pelo desprovimento do recurso (Id 3282748).

É o relatório necessário.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Ante de adentrar no mérito do recurso, analiso a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo agravante.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar como réu na Ação de Improbidade, pois não tinha nem atribuição e nem competência para determinar a publicação dos atos oficiais.

A razão não assiste ao recorrente.

É que em seu depoimento junto ao Ministério Público (id 4522314 do processo de primeiro grau), o agravante declarou que tinha como seção subordinada a do diário oficial do legislativo e que, inclusive, uma de suas atribuições era a de selecionar a matéria que iria ser publicada no diário oficial.

Desse modo, como a Ação Civil Pública tem como cerne a violação ao Princípio da Publicidade e questiona as publicações dos atos na ALEPA, cuja seção o agravante declarou expressamente que tinha como subordinada, não vislumbro razões para excluí-lo da ação.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito do recurso.

O agravante questiona a decisão agravada que recebeu a inicial da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, na qual figura como um dos réus acusados da prática de improbidade administrativa consistente em violação aos princípios da administração.

Essa ação encontra-se lastreada em Processo Administrativo Disciplinar instaurado com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na publicação e divulgação de atos e decisões ocorridos na Assembleia Legislativa do Estado.

Vejamos.

A ação de improbidade administrativa, mecanismo regulado pela Lei n.º 8.429/92, tem por escopo afastar os atos atentatórios à moralidade administrativa, retirando os maus gestores e impondo as sanções cabíveis.

Observo que na petição inicial houve o detalhamento na descrição do fato, havendo fundamentação jurídica que leva à tipificação da conduta revestida de improbidade.

O Agravante alega que não tinha ingerência na publicação dos atos, já que tal publicação não estava inserida como uma de suas atribuições na legislação da ALEPA. Assim, diz que apenas auxiliava o Secretario Legislativo na triagem técnica, mas que tal competência era dele e nunca o substituiu.

Não obstante, em depoimento no Ministério Público, o agravante afirmou categoricamente que tinha como subordinada a seção de publicação do diário oficial. Assim, em que pese a legislação da Assembleia não estabelecer tal atribuição como de sua competência, a verdade que esse fato deverá ser melhor esclarecido, e isso poderá ser feito naturalmente ao longo da instrução processual.

Com efeito, nos termos dos artigos 9°, 10° e 11° da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a caracterização do dolo é imprescindível para a consumação do ato improbo, admitindo-se, no entanto, a culpa para a configuração do ato que causa lesão ao erário.

Ocorre que, o momento adequado para a análise desses elementos (dolo e culpa) ocorrerá no julgamento do mérito da demanda, ou seja, após a instrução do feito, ocasião em que a lide estará suficientemente madura para ser dirimida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO E DE DOLO. QUESTÃO DE MÉRITO A SER ANALISADA EM SEDE PRÓPRIA. PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NOS TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
No juízo de prelibação, próprio para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, não se afigura juridicamente possível julgar, com profundidade, sobre a existência, ou não, de dolo, assim como de boa-fé, uma vez que essas matérias são afetas ao mérito da causa, devendo, portanto, serem examinadas no decorrer do processo
. 2. "A tutela específica do art. 11 da Lei 8.429/92 é dirigida às bases axiológicas e éticas da Administração, realçando o aspecto da proteção de valores imateriais integrantes de seu acervo com a censura do dano moral. Para a caracterização dessa espécie de improbidade dispensa-se o prejuízo material na medida em que censurado é o prejuízo moral. A corroborar esse entendimento, o teor do inciso III do art. 12 da lei em comento, que dispõe sobre as penas aplicáveis, sendo muito claro ao consignar,"na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver..."(sem grifo no original). O objetivo maior é a proteção dos valores éticos e morais da estrutura administrativa brasileira, independentemente da ocorrência de efetiva lesão ao erário no seu aspecto material". (REsp 695.718/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 234). 3. In casu, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida por não se tratar de hipótese que autoriza a sua rejeição, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, que não contempla o exame antecipado do elemento subjetivo da conduta, visto que, por sua própria natureza, demanda a produção de provas no momento processual adequado. 4. Não se convencendo o juiz da causa da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, deve a petição inicial ser recebida, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. 5. Agravo desprovido.
(TRF-1 - AG: 55759 DF 2009.01.00.055759-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 20/09/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.146 de 08/10/2010). (Grifei).

Neste momento processual, ademais, deve vigorar princípio
in dubiu pro societate
, onde entende-se que, na dúvida, deve o interesse público ser resguardado.

Além disso, a peça recursal não contém argumentos que afastem a decisão ora combatida, mormente se comparada ao depoimento do agravante junto ao Ministério Público e, sabe-se que, a fase instrutória possibilitará melhor análise dos fatos e o adequado julgamento do mérito da demanda.

Destarte, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2020